Tribunal: TJDFT
Processo: 0722065-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMAS 936, 955 E 1021 DO STJ. PREVI. VÍCIO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE PELA INTEGRALIZAÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. EFEITOS INFRINGENTES. ATO ILÍCITO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PRÉVIA E INTEGRAL. COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. RECURSOS REPETITIVOS. SOBERANIA OBSERVADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Por sua vez, o vício da obscuridade decorre da falta de clareza e de precisão do julgado, hábil a impedir a compreensão do decidido.
3. Verificada a presença de lacunas no acórdão vergastado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar os vícios e prestar os devidos esclarecimentos. In casu, foram integradas ao aresto – modificando-o – razões abrangendo a responsabilidade pela recomposição das reservas matemáticas e a necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais.
4. Responsabilidade pela integralização das reservas matemáticas: caracterizado o ilícito do empregador (patrocinador), considerando ter havido prévio custeio regulamentar à PREVI em sede trabalhista, e sopesando que o mero aporte financeiro do valor atualizado não é suficiente para a recomposição exigida à revisão do benefício (consoante precedentes qualificados), conclui-se que as diferenças encontradas entre a quantia correspondente aos aportes ordinários e o valor para a efetiva revisão do benefício deverão ser suportadas pelo patrocinador, pois decorrentes de ato ilícito. Ressalvas, consoante fundamentação. Precedente.
5. Ônus sucumbenciais: tendo em vista a modificação do julgado em relação à responsabilidade do patrocinador pela recomposição da reserva matemática, necessária a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, atribuindo-os integralmente ao Banco réu.
6. Pedido de indenização pelo pagamento do BET a menor: o direito à revisão do benefício principal, condicionado à recomposição da reserva matemática, não implica em recálculo dos benefícios especiais – no caso, Benefício Especial Temporário (BET) –, pois atrelados à existência de superávits de operações relativas aos planos de benefícios. Incabível indenização por dano material decorrente do recebimento do benefício especial (BET) em valor inferior ao devido caso as horas extras tivessem sido pagas no momento correto.
7. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
8. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
9. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e parcialmente providos. Efeitos infringentes. Embargos de declaração do Banco do Brasil e da PREVI rejeitados.